Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.

1. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.)

2. A alegação de pré-insolvência dos agravados tem base exclusivamente na mensuração de supostas dívidas de grande vulto, não estando acompanhada de provas que indiquem que o patrimônio dos agravados seja inferior ao débito existente.

3. A mera conjectura sobre eventual dilapidação do patrimônio, sem qualquer documentação apta a comprovar a efetivação de medida lesiva à execução por parte dos agravados, não justifica o arresto de bens anterior à citação dos agravados.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.